Tribunal: TJDFT
Processo: 0729152-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (Id 100190010 do processo de referência) que, na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por Kenya Leriane Rosa Ferreira em seu desfavor (autos n. 0711781-47.2021.8.07.0009) deferiu a tutela de urgência, determinando a internação da autora, ora agravada, bem como a realização dos tratamentos, exames, e utilização dos materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC[1]. Em razões recursais (Id 28911867, pp. 1-8), a agravante alega ausência de comprovação eventual de resistência injustificada de sua parte. Sustenta inexistência dos pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência. Aduz que não tem fundamento o pedido de obrigação de fazer deduzido pela agravada na inicial, particularmente porque, apesar da negativa administrativa apresentada nos autos, tem-se que a ora agravante, após reanálise do pedido, constatou que o caso em questão se tratava de acidente pessoal e, assim, autorizou o procedimento em 11/7/2021. Assevera que o d. Juízo a quo praticamente julgou a lide e, por isso, patente a irreversibilidade da medida. Argumenta que isso é inadmissível, de acordo com o Código de Processo Civil. Afirma que a questão merece melhor análise por esse e. Tribunal, para cassação da tutela concedida. Requer, em suma, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão interlocutória prolatada, a fim de ser exonerada do cumprimento da tutela de urgência deferida. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 28911871, pp. 1/2. É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato que não foi requerida a concessão de tutela de urgência. Nesses termos, formalizado o agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, I, do CPC[2], ADMITO o processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[3]. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. (...) § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. [2] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; [3] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;